Tribunal: TJSP
Processo: 0012896-63.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012896-63.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DIOGO FERNANDO DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012896-63.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0012896-63.2019.8.26.0502
Agravante: Diogo Fernando de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25.081 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
DIOGO FERNANDO DE SOUSA contra decisão (fls. 199 dos autos de origem
fls. 13 destes autos), proferida pela MMa Juiza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ
(Campinas), que indeferiu pleito de Livramento Condicional.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento.
É o relatório.
Correta a respeitável decisão ora impugnada.
A nobre Magistrada, em verdade, indeferiu o pedido por falta de
merecimento a falta disciplinar praticada em 17 de agosto de 2018 (e não 2019)
ainda não teria sido reabilitada e não por falta do requisito objetivo, o que, de fato,
contrariaria a Súmula 441 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conforme bem ressaltou a ilustrada Procuradoria de Justiça, quem
não tem méritos para o semiaberto não os teria para o Livramento Condicional.
Meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator